Tribunal: TJDFT
Processo: 0722680-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722680-02.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição de ID 33689915, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, e, por efeito, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO TELEPRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator